Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-51.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000342-51.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA ABIGAIL DE MENEZES Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Benefícios Cumulada com Cobrança de Atrasados com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face da Superintendência de Previdência – SUPREV e do Estado da Bahia, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora, servidora pública estadual aposentada no Nível 05, pleiteia a equiparação de seus proventos aos dos servidores da ativa ocupantes do mesmo nível, com base nos princípios da paridade e da preservação do valor real dos benefícios previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos da mesma classe e nível; (ii) determinar se há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem a defasagem alegada nos proventos da aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, após as Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05, eliminou a regra geral da paridade entre servidores ativos e inativos, restringindo sua aplicação àqueles que preenchem cumulativamente os requisitos previstos no art. 6º da EC 41/03 ou no art. 3º da EC 47/05, os quais não foram demonstrados pela parte autora. 4. O art. 40, §8º, da CF/1988 assegura apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real, conforme critérios legais, não garantindo paridade plena entre ativos e inativos. 5. O antigo art. 42, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, que previa a revisão proporcional dos proventos em relação à remuneração dos servidores ativos, foi revogado pela EC Estadual nº 26/2020 e, de todo modo, deveria ser interpretado conforme a Constituição Federal. 6. O STF, no julgamento do Tema 439 da repercussão geral, firmou entendimento de que a reestruturação da carreira por lei superveniente não gera direito automático à equiparação dos proventos, salvo quando observados critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria, o que não foi comprovado no caso concreto. 7. A parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, I, do CPC, pois não apresentou contracheque de servidor paradigma, nem demonstrou concretamente qualquer erro no cálculo dos seus proventos ou ato normativo que teria causado a defasagem. 8. A petição inicial carece de causa de pedir individualizada e de elementos objetivos que demonstrem a existência da alegada defasagem remuneratória, tratando-se de pretensão genérica e destituída de substrato probatório mínimo. 9. Não se verifica ilegalidade ou abuso nos critérios de reajuste adotados pela Administração, nem tampouco fundamento jurídico válido para a pretendida revisão. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000342-51.2021.8.05.0056, da Comarca de Salvador, em que é Apelante MARIA ABIGAIL DE MENEZES e Apelados SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA – SUPREV e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente